Tribunal: TJES
Processo: 5029386-41.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029386-41.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A.
RECORRIDO: ALESSANDRA GERALDI RAFAEL
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029386-41.2023.8.08.0048
RECORRENTE: ITALIA TRANSPORTO AÉREO S.P.A.
RECORRIDO: ALESSANDRA GERALDI RAFAEL

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BAGAGEM EXTRAVIADA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA POR ALESSANDRA GERALDI RAFAEL EM FACE DE ITALIA TRANSPORTE AÉREO S.P.A. NARROU A REQUERENTE, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU PASSAGENS DA EMPRESA REQUERIDA PARA ELA E SEUS FAMILIARES VIAJAREM DE ROMA PARA TURIM NO DIA 04/08/2023. ADUZIU TER DESPACHADO QUATRO MALAS. CONTUDO, ALEGOU UMA BAGAGEM NÃO FOI LOCALIZADA ATÉ A PRESENTE DATA E NEHUMA SATISFAÇÃO E/OU SUPORTE FOI DADO À AUTORA. REQUEREU, POR CONSEGUINTE, A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS APLICANDO-SE O TETO ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA (ART. 22.2), IN CASU, 1000 DES (DIREITO ESPECIAL DE SAQUE), QUE CORRESPONDE A R$ 6.507,60 (SEIS MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) E DANOS MORAIS EM VALOR NÃO INFERIOR A R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM DEFESA, A REQUERIDA AFIRMOU NÃO POSSUIR RESPONSABILIDADE QUANTOS AOS FATOS ALEGADOS. ADEMAIS, ADUZIU QUE A PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU OS DANOS MORAIS SUPOSTAMENTE SOFRIDOS, QUE RESTA IMPOSSIBILITADA A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
(3). Dispositivo da sentença.
“Diante das razões expostas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para condenar a requerida, a pagar à requerente, a título de danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos e acrescidos de juros a contar do arbitramento e
JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por dano material, para CONDENAR a requerida em indenização por danos materiais no importe de R$ 6.497,70, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, e corrigido monetariamente a contar de 04/08/2023 (...).”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERENTE.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. DESSA FORMA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC À HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS, HOUVE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA EM SEU ARTIGO 6º, INC. VIII. POR ESSE MOTIVO, CABERIA AO RECORRIDO COMPROVAR QUE NÃO HOUVE CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE ENSEJAR DANO A PARTE RECORRENTE. POIS BEM. IMPORTANTE ESCLARECER QUE, NO PRESENTE CASO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL, A CONVENÇÃO DE MONTREAL É APLICÁVEL E PREVALECE SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A DIVERGÊNCIA ANTES EXISTENTE NA JURISPRUDÊNCIA FOI RESOLVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 636.331, COM A FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". ASSIM, EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS, ENTENDO QUE O JUÍZO DE PISO RESPEITOU OS LIMITES ESTABELECIDOS NA ALUDIDA CONVENÇÃO, RAZÃO PELA QUAL NÃO MERECE REFORMA A SENTENÇA DE 1º GRAU NESSE ASPECTO, QUE CONDENOU A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS VALORES EM RAZÃO DO EXTRAVIO DE SUA BAGAGEM. DEVE-SE DIZER, AINDA, QUE, EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DA RECORRIDA, NÃO É RAZOÁVEL EXIGIR DO RECORRIDO QUE JUNTE NOTAS FISCAIS E DOCUMENTOS, A FIM DE QUE SE COMPROVE DANOS MATERIAIS, TENDO EM VISTA QUE, NÃO SE PRESUME A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E, POR ESSE MOTIVO, NÃO DEVE SER A CONSUMIDORA OBRIGADA A SE PRECAVER NESSE SENTIDO. POR ESSA RAZÃO, ENTENDO QUE DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA QUANTO À FIXAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. IMPORTA DIZER QUE NA SITUAÇÃO EM APREÇO, RESTOU INCONTROVERSO QUE A PARTE RECORRIDA TEVE SUA BAGAGEM EXTRAVIADA, SENDO EVIDENTE OS TRANSTORNOS E PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA MESMA. ASSIM, TEM-SE QUE A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA RECORRIDA EXTRAPOLA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO, BEM COMO, RESTA PATENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO PELA RECORRENTE. ALÉM DO MAIS, QUANTO AO EXTRAVIO DE BAGAGEM, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO, PACIFICOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO QUE A CONFIGURAÇÃO DO EXTRAVIO, POR SI SÓ, GERA DANO MORAL, VEJAMOS: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DANO MATERIAL. NOTAS FISCAIS. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “[...] a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021). 2. “Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90” (TJES, Classe: Apelação Cível, 023190002461, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022). 3.
Na esteira da jurisprudência, ainda que temporário, é
in re ipsa
o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea.
4. De se destacar, igualmente, que o valor arbitrado a título de danos morais na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – encontra-se condizente com os parâmetros aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas. 5. A mera declaração de bens em momento contemporâneo ao fato (extravio de bagagem) é elemento hábil a balizar a extensão do prejuízo material a ser indenizado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0001100-77.2019.8.08.0049; 4ª Câmara Cível; Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Julg. 22/11/2023). DECERTO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. POR
SUA VEZ, ENTENDO QUE A SENTENÇA MERECE REPAROS QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. ISSO, POIS EMBORA TENHA HAVIDO O IMPROVIMENTO DO RECURSO PARA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL, ACREDITO QUE
NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA.
ASSIM SENDO, TENHO QUE O PATAMAR INDENIZATÓRIO MERECE SER REDUZIDO PARA R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), O QUE ENCONTRA RESPALDO NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(7) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR DE DANOS MORAIS PARA R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS. (8)
ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)